Tribunal: STF
Processo: RE 1593519
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Paraíba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº CFO PM/2019. LIMITE DE IDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE CANDIDATO CIVIS E MILITARES PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MALFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA. - A limitação de idade por edital em concurso público possui amparo legal, desde que corresponda a critérios objetivos e razoáveis, em razão da natureza das funções do cargo vindicado. - Em consonância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMPB.” (Remessa Necessária nº 0823407-24.2020.8.15.2001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 27.08.2024)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. Alega-se a nulidade do julgado por suposta violação à cláusula de reserva de plenário, sob o argumento de que o órgão fracionário teria afastado a incidência do art. 17, I, “b”, da Lei Estadual nº 7.605/2004 sem a devida declaração expressa de inconstitucionalidade.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à orientação deste Pretório Excelso, no sentido de que “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Tema 646 da Repercussão Geral). No caso, a adoção e critérios etários distintos não se justifica pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 
Nessa linha, as duas Turmas desta Suprema Corte firmaram orientação no sentido de ser inconstitucional a adoção de limites etários diferentes para candidatos civis e militares em concursos públicos, por violação do princípio da isonomia. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-04-2022 - grifei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1054768 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 06-08-2018 - grifei)

Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, é dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. NATUREZA GERAL. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA), possui natureza de gratificação geral, e pode ser estendida a servidores inativos e pensionistas. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Havendo pronunciamento da Suprema Corte sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna. 3. A verificação de alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende do exame de normas infraconstitucionais, o que não configura ofensa direta à Constituição. [...] 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1491040 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente